Tribunal: TJMT
Processo: 1008030-95.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008030-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SUSAN APARECIDA NUNES GOMES - CPF: 987.045.831-91 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE ULTRAPASSA QUATRO VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA APURADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AJUSTE NECESSÁRIO – SENTENÇA MANTDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse processual está ligado à necessidade de a parte ajuizar a ação como único meio de obter o que objetiva, e à utilidade que o resultado poderá trazer-lhe na prática, devidamente verificados na hipótese.

Não há ofensa ao §2º do artigo 330 do CPC se a parte aponta o valor de parcela que entende devido e as previsões contratuais que reputa abusivas.

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre a necessidade e conveniência de sua produção, em especial quando existem elementos suficientes nos autos para formação da sua convicção, e as questões controvertidas puderem ser aferidas a partir da análise das cláusulas contratuais do pacto firmado entre as partes.

Admite-se a fixação de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, porém, em patamar compatível com as taxas médias de mercado para operações equivalentes, apuradas à época da contratação e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Deve ser ajustada a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual que ultrapassa quatro vezes a taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação para operações similares, ante a patente abusividade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008030-95.2023.8.11.0041

APELANTE(S):

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO(S):

SUSAN APARECIDA NUNES GOMES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1008030-95.2023.8.11.0041
ajuizada por SUSAN APARECIDA NUNES GOMES em face da Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a redução dos juros remuneratórios ao patamar de 5,32% ao mês, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento do débito em aberto, se for o caso. Ademais, por ter a Autora decaído de parte mínima do pedido, condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, haja vista que a parte não teria comprovado nos autos a cobrança indevida.

Aduz, ainda, necessidade de indeferimento da petição inicial por ofensa ao artigo 330 do CPC.

Sustenta, também, cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

No mérito, assevera que a taxa de juros praticada para a modalidade empréstimo pessoal não consignado não é abusiva, tampouco superior ao valor de mercado, tendo em vista o risco da operação, e argumenta que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

Assim, sustenta que deve prevalecer a taxa de juros pactuada entre as partes.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id.

200788696.

Nas contrarrazões de id. 200483166
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, haja vista que a parte não teria comprovado nos autos a cobrança indevida praticada pela instituição financeira.

É cediço que o interesse processual está sempre ligado à necessidade de a parte ajuizar a ação como único meio de obter o que objetiva e à utilidade que o resultado poderá trazer-lhe na prática.

Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado e, no caso em apreço, constata-se que a adequação e a necessidade estão presentes, pois eventual abusividade existente no contrato apresentado pela parte poderia ser reconhecida apenas pelo Estado-juiz, mediante o ajuizamento da demanda.

Do mesmo modo, a utilidade está no resultado prático que poderá ser obtido, como a sentença que reconheceu a exorbitância dos juros e determinou a restituição de valores cobrados a maior, a qual poderá ou não ser confirmada por este Tribunal.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto

VOTO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a necessidade de indeferimento da petição inicial por ofensa ao artigo 330, §2º, do CPC, que exige que a parte discrimine, na petição inicial,
“dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”.

No ponto, verifica-se o preenchimento do requisito, na medida em que a parte apresenta, no id. 200481717, página 2, o valor de parcela que entende correto (R$ 317,76), além das previsões contratuais que reputa abusivas, em especial a taxa de juros mensal de 22,00%.

Assim, não há falar em inépcia da inicial.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Egrégia Câmara:

A APelante sustenta, também, cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

Verifica-se que a parte requereu a produção de prova pericial no id. 200481748, contudo, as questões controvertidas podem ser aferidas a partir da análise das cláusulas contratuais do pacto firmado entre as partes, o que dispensa a produção de prova pericial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA CONTRATUAL E PEDIDO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. desnecessária a produção de perícia contábil, pois, a ação de revisão do contrato versa sobre questão exclusivamente de direito, restrita à discussão dos índices de reajustes aplicáveis, motivo pelo qual se faz dispensável a produção de prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
(N.U 1003825-72.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre a necessidade e conveniência de sua produção, em especial quando existem elementos suficientes nos autos para formação da sua convicção.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada em face da Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a redução dos juros remuneratórios ao patamar de 5,32% ao mês, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior.

Em suas razões recursais, a parte apelante assevera que a taxa de juros praticada para a modalidade empréstimo pessoal não consignado, no percentual de 22%, não é abusiva, tampouco superior ao valor de mercado.

No ponto, argumenta que tendo em vista o risco da operação ofertada pela Apelante, a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade, de modo que deve prevalecer a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes.

Necessário ressaltar por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos, estabeleceu-se tese no seguinte sentido:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Nesse contexto, admite-se a fixação de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, porém, em patamar compatível com as taxas médias de mercado para operações equivalentes, apuradas à época da contratação e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

No caso, verifica-se do Contrato de Empréstimo Pessoal não consignado n. 040400078765, anexo ao id. 200481737, datado de 01/04/2021, que foi estabelecida taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês.

De fato, segundo informações obtidas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado dos juros para a operação de
crédito pessoal não consignado pré-fixado
foi no percentual de 5,32%, enquanto aquele estabelecido no contrato foi de 22%, mais de quatro vezes a média do mercado à época da contratação, sendo patente a abusividade (id. 200481727).

Assim, escorreita a sentença recorrida que determinou o ajuste para 5,32% ao mês.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.
Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Ocorrendo informação expressa da taxa de juros mensal e a anual, essa última superior ao duodécuplo da mensal, legal a sua cobrança.É valida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, mas a importância cobrada a esse título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.
In casu, a incidência de juros moratórios está em percentual muito superior ao previsto para o período da normalidade, havendo necessidade de adequação.
(...)
(N.U 1010929-83.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista a sucumbência em sede recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024